Tribunal: TJMT
Processo: 1028107-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028107-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GRAZIELA MALHEIRO RIBEIRO FORTES GRECHI - CPF: 213.764.228-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DONADELLI GRECHI - CPF: 282.187.358-10 (ADVOGADO), J.P. BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 55.041.966/0001-69 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, alegando-se ilegitimidade passiva baseada em suposta venda de equipamento antes da autuação fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade quando baseada em alegada venda de bem móvel anterior ao fato gerador da autuação.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, limitando-se à análise de matérias conhecíveis de ofício, conforme Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado apresentar prova inequívoca para afastá-la.

5.
A alegada ilegitimidade passiva, baseada em transferência de propriedade anterior ao fato gerador, demanda instrução probatória que extrapola os limites da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJMT, N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J.P. BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1041253-15.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que não era mais proprietária do bem (pá-carregadeira) à época da fiscalização que originou o auto de infração, uma vez que teria vendido o equipamento a terceiro, conforme nota fiscal de venda e comprovante de pagamento.

Argumenta sua ilegitimidade passiva e requer a extinção da execução fiscal em relação a ela, sustentando que os documentos apresentados demonstram de forma inequívoca a transferência de titularidade do bem antes da lavratura do auto de infração.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
308802357
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
312939869
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
J.P. BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1041253-15.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser imediatamente verificadas.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandarem provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução. Isso porque os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: "
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

No caso
sub examine
, a agravante alega ilegitimidade passiva com base em suposta venda de equipamento antes da autuação fiscal, visando a comprovar que não mais era proprietária do bem à época do fato gerador.

Entretanto, da análise da documentação apresentada, verifica-se que a matéria aventada demanda dilação probatória, não restando evidenciada de plano a ilegitimidade passiva alegada.

A parte executada alega ter vendido o bem antes do fato gerador da autuação por transporte de pá-carregadeira desacompanhada de nota fiscal idônea, buscando comprovar a ilegitimidade passiva mediante nota fiscal de venda e comprovante de pagamento.

Conforme bem destacado na decisão agravada,
"a análise da efetiva transferência de propriedade e da responsabilidade pelo transporte exige verificação aprofundada, inclusive quanto à autenticidade, regularidade e contexto dos documentos apresentados, bem como eventual confronto com o procedimento administrativo fiscal, o que configura necessidade de produção probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade"
. (Id. 204135666 – autos de origem).

Com efeito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva alegada pela agravante pressupõe não somente a verificação da autenticidade dos documentos apresentados, mas também a análise do contexto da operação de venda, a regularidade da transferência dominial do bem móvel e, sobretudo, o cotejo entre a documentação juntada e os elementos constantes do processo administrativo que deu origem à autuação fiscal.

Tais elementos extrapolam, manifestamente, o âmbito

da exceção de
p
ré
-
executividade.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN), cabendo ao executado apresentar prova inequívoca para afastá-la. No presente caso, a documentação apresentada não se mostra robusta o suficiente para, de plano, ilidir tal presunção.

A alegada ilegitimidade passiva, por envolver questões complexas sobre transferência de propriedade de bem móvel e responsabilidade pelo transporte, extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade, demandando instrução probatória adequada.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ
– VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução. (...)."

(TJMT – N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024, publicado
no DJE 03.6.2024).
[
g.n
].

Portanto, considerando a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações da agravante, entendo que a manutenção do entendimento do d. Juízo
a quo
é medida que se impõe, razão pela qual a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025